Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706045-45.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA MACHADO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o, INC. I A IV, E 8o DO CPC. VALOR ADEQUADO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto no § 2o e seus incisos. 2. Assim, uma vez que o valor fixado pelo critério equitativo deve ser compatível com o serviço prestado, e considerando-se que o tempo de tramitação do presente processo foi de menos de seis meses até a prolação da sentença, não havendo qualquer complexidade na matéria, ou fato que demandasse maior esforço para a prestação do serviço, afigura-se adequado o valor fixado. 3. Ressalte-se que o valor dos honorários advocatícios é arbitrado em favor dos advogados que compõem o escritório de advocacia como um todo e, não, de cada advogado que subscreve a representação processual, cujo número não tem qualquer limitação legal e pode chegar à centena, não podendo, portanto, ser individualmente considerado. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §2o e incisos, §8o e §8o-A, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, defendendo o necessário reexame da verba de sucumbência, considerando que o valor arbitrado se mostrou irrisório. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgados do TJDFT, do TJPR, do TJMT para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 38625190). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 85, §2o e incisos, §8o e §8o-A, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, em face de o valor da causa ser muito baixo (R$ 842,22) e a sentença ter declarado a prescrição da dívida e a inexigibilidade do débito e de qualquer cobrança futura, foi arbitrado, na forma do art. 85, §8o do CPC, o valor de R$1.000,00. Assim, considerando-se que o valor fixado pelo critério equitativo deve ser compatível com o serviço prestado, conforme se observa dos requisitos constantes do § 2o, inc. I a IV, art. 85, do CPC, e que o tempo de tramitação do presente processo foi de menos de seis meses até a prolação da sentença, não havendo qualquer complexidade na matéria, ou fato que demandasse maior esforço para a prestação do serviço, afigura-se adequado o valor fixado (R$ 1000,00), muito superior ao que, de fato, seria irrisório (10% do valor da causa- R$842,22-, que resultaria em R$ 84,22) (ID 36673247). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado na alegada existência de divergência interpretativa, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela recorrido, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005